Tribunal: TCU
Processo: 005.339/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052026, modalidade Pregão e Uasg 153167 (Objeto: Contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva (instrutor e outros).)

Inteiro teor:
Acórdão 1448/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, no mérito, considerar a representação improcedente, e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante e à unidade jurisdicionada desta deliberação e da instrução que a fundamenta, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.339/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Colégio Pedro II. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Henrique Moreno da Silva, representando P H Moreno da Silva Comercio. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.